Tribunal: TJDFT
Processo: 0718648-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA. SÚMULA 414 DO STJ.
I – Constatado que o exequente não realizou as pesquisas disponíveis nos órgãos públicos em busca de endereços da executada, mantém-se a r. decisão que indeferiu a citação por edital, observado o disposto no art. 256, inc. II, § 3o, do CPC.
II – A previsão de citação por edital na execução fiscal contida na Súmula 414 do e. STJ não exime o Distrito Federal de diligenciar efetivamente em busca de endereços para localização da executada.
III – Agravo de instrumento desprovido.